Tribunal: STF
Processo: RE 1462134
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/08. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.1 67/DF. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE APÓS O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167/DF. PROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE TRABALHO. SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SUBSÍDIO. REGIME REMUNERATÓRIO A PARTIR DE JANEIRO DE 2011. SENTENÇA REFORMADA. - A Lei Federal 11.738108 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, observada a proporcionalidade em razão da jornada exercida. - A medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.1671DF determinou que seria a remuneração, e não o vencimento básico, que deveria observar o piso salarial nacional, sendo que, apenas a partir da data de julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.1671DF, ocorrido em 27 de abril de 2011, é que o piso passou a observar o vencimento-base dos servidores. - O Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual 18.97512010, fixou como regime remuneratório dos servidores o subsídio para as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual, o que redundou na determinação de que os servidores passariam a ser remunerados por parcela única, à qual seriam incorporadas as parcelas remuneratórias do regime anterior, impossibilitando acréscimos pecuniários posteriores (exceto as hipóteses previstas no artigo 30da citada Lei)” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos por Maria Helena Diniz Lima foram acolhidos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. - Acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando verificada a ocorrência de vicio no julgamento, eis que determinada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, o que é vedado pelo artigo 85, §14, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal deve apreciar os seguintes argumentos do recurso extraordinário: “a) a modulação dos efeitos na Questão de Ordem relativa às ADIs n. ADIs 4357 e 4425, aplicar-se-ia apenas aos Precatórios, não dizendo respeito às Requisições de Pequeno Valor; b) ‘a decisão do Plenário nas ADIs definiu a inconstitucionalidade da utilização da TR apenas quanto ao período posterior à inscrição do crédito em precatório’; c) quanto ao regime de atualização monetária e juros monetários incidente nas condenações judiciais da Fazenda Pública, a questão ainda se encontra pendente de apreciação por este Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no RE 870947” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pede que “a atualização monetária seja aplicada durante todo o período em conformidade com o previsto art. 1º-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, dado que a questão restou afetada à este Excelso Tribunal quando apreciou a existência de Repercussão Geral com relação à questão no RE 870947” (fl. 8, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.380.070, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.6.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022.



    Ao determinar que “os valores devidos devem ser pagos com a incidência de correção monetária pela tabela da CGJMG desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito, acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei Federal 9.494197 com a redação dada pela Lei Federal 11.960/09” (fl. 12, e-doc. 9), o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial as teses fixadas no Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora